Tribunal: TJDFT
Processo: 0714398-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714398-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO DE ARAUJO SILVA, NIEMEYER ALMEIDA, PAULO ANTONIO DE SOUZA BASILIO, RAIMUNDO DOS SANTOS, SALAZAR DIAS DA COSTA, THOMAS NUNES RODRIGUES, ALVARO SAMPAIO FILHO, ANTONIO AUGUSTO DOS REIS, JOAO OCTAVIANO DA SILVA PEREIRA, DARI DOS SANTOS ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença, proposta por FRANCISCO DE ARAUJO SILVA e OUTROS, nos seguintes termos: “Decido sobre o valor da multa e dos honorários de 10% incidentes sobre a dívida perseguida no presente cumprimento de sentença. A decisão ID 161694675 considerou que tais exações deveriam incidir apenas sobre o valor que não havia sido depositado para garantia do juízo, isto é, R$ 50.479.592,30 (valor requerido na inicial do cumprimento de sentença) subtraído do valor depositado como garantia do juízo (R$ 25.833.187,28). A contadoria judicial retornou com os seguintes cálculos: o principal, em 13/08/2023, seria então R$ 24.646.405,02, sendo 10% de honorários equivalente a R$ 4.420.509,22 e os 10% de multa também R$ 4.420.509,22. Houve agravo de instrumento contra a decisão ID 161694675, mas só do Banco do Brasil, que requeria não pagar nada a título de multa e honorários ao argumento de que havia depositado inicialmente, e no prazo, o valor de R$ 25.833.187,28. A ilustre Desembargadora Relatora decidiu o recurso, ID 169891799, indeferindo-o. Assinalou, no entanto, que a forma de cálculo da decisão ID 161694675 estava incorreta, pois, não tendo sido a quantia de R$ 25.833.187,28 depositada como quantia incontroversa, à disposição dos exequentes desde logo para levantamento, mas como quantia com fins de garantir o juízo, a incidência de multa e honorários deveria se dar sobre a totalidade do valor da execução. Não obstante, devido à vedação da reformatio in pejus, a segunda instância estava impedida de reformar a decisão ID 161694675. Logo, formalmente, a referida decisão ID 161694675 ainda vige tal qual exarada, contudo, como ainda se discute o seu cumprimento até o momento, em nova apreciação da matéria, tenho por bem revisar meu entendimento e adotar o esposado pela nobre Desembargadora Relatora em seu voto, ID 169891799. O imbróglio, na verdade, foi causado nos autos pelo Banco do Brasil. A impugnação que apresentou, a qual versava especialmente sobre a necessidade de liquidação prévia ao cumprimento, não precisava vir acompanhada de qualquer depósito, nos termos do art. 525, CPC. Ao fazer um depósito de aproximadamente metade do valor requerido, sublinhando, no entanto, que se tratava de valor atingido como hipótese, e não incontroverso, o executado criou um estado de perplexidade no processo, pois não há no ordenamento previsão para "depósito hipotético". São apenas três possibilidades que se abrem ao executado intimado em um cumprimento de sentença: pagar o que é requerido; pagar parcialmente o valor que entende incontroverso, passando a discutir apenas o excesso; impugnar a cobrança. O que fez o Banco do Brasil - depositar um valor hipotético - não existe, cabendo salientar que, há muito, não se exige mais "garantia de juízo" para impugnação (ou os antigos embargos à execução). Logo, a aplicação do artigo 523, §2o, CPC, a que procedeu a decisão ID 161694675 realmente não se mostra a mais acertada, pois o Banco do Brasil não realizou um pagamento parcial. Foi realizado um depósito atípico que criou confusão no processo. Na tentativa de desfazê-la, considero que as verbas do §1o do art. 523, CPC, devem recair sobre o montante da dívida encontrado pelo perito, isto é, R$ 46.649.138,92, valor este histórico de setembro de 2021, data de confecção do laudo pericial (ID 104685236). Não utilizo como parâmetro o valor cobrado na inicial do cumprimento de sentença - R$ 50.479.592,30 - porque o valor afirmado para a dívida não se mostrou totalmente correto após a perícia que se fez necessária, apesar de próximo. Logo, por "débito", no §1o do art. 523, CPC, deve-se entender o valor que veio a se afirmar como o do débito e não o pedido inicialmente. Utilizando-me da calculadora disponibilizada na página do TJDFT, R$ 46.649.138,92, em setembro/21, corresponde, com juros de 1% ao mês e correção monetária, a R$ 68.370.526,29 na data de hoje. Dez por cento sobre este valor é R$ 6.837.052,62. Logo, é o que deve ser pago a título de multa (R$ 6.837.052,62) e honorários (mais R$ 6.837.052,62) do §1o do art. 523, CPC, pelo Banco do Brasil aos exequentes. Transitada esta decisão, bloqueie-se via Sisbajud referidas quantias em desfavor do Banco do Brasil, liberando-as em favor dos exequentes.” Em suas razões, o agravante informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença em ação declaratória c/c com ação de cobrança movida por Francisco de Araújo Silva e outros, requerendo que o Banco pague nova Complementação de Aposentadoria nos moldes da Carta Circula 966 e CIC subsequentes referentes a funcionários admitidos antes a 15/04/1967. Aduz que no decorrer do processo executivo, houve discordância quando ao valor exequendo, de modo que foi determinada a realização de perícia para apuração do quantum debeatur, que chegou ao valor final de R$ 46.649.138,02, já incluídos os juros moratórios de 1% ao mês e honorários de sucumbência da fase de conhecimento, no importe de 12%. Alega que a decisão agravada, buscando se adequar ao Acórdão proferido pela 3a Turma Cível do TJDFT, nos autos dos agravos de instrumento no0733992-36.2023.8.07.0000 e no 0733008-52.2023.8.07.000, ainda não transitados em julgado, determinou o seguimento da execução com base no valor encontrado no laudo pericial, sob o qual deverá incidir, desde setembro de 2021, juros de mora de 1% a o mês, e correção monetária. Assevera que esse método de cálculo utilizado no decisum vergastado leva a capitalização de juros (juros sobre juros), prática conhecida como anatocismo e vedada pelo art. 4o da Lei de Usura e pela Súmula 121 do STF. Menciona que o valor apurado supera o devido em R$ 11.560.154,29, de modo que o agravado terá enorme prejuízo. Assim, por entender que estão presentes os requisitos legais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum. Preparo satisfeito (ID. 57783390). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso apresentado, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Vejamos. Analisando detidamente o laudo pericial produzido nos autos de origem, se constata a seguinte conclusão do perito: “Conforme acima, o objetivo da perícia é a apuração da complementação de aposentadoria dos autores, nos termos da Portaria no 966/1947 com as alterações prevista nas CI-FUNCIs subsequentes sem prejuízo do benefício pago pela PREVI. Na segunda etapa procedeu-se à análise da Portaria no 966/1947. Na terceira etapa, de posse de todos os dados e informações disponíveis nos autos, este especialista elaborou as planilhas constantes dos apêndices 1 a 11, para apurar o valor da liquidação de acordo com a Sentença de ID 72425614 - página 68, cujo dispositivo é o seguinte: “ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento da complementação de aposentadoria, com base na média resultante dos seus proventos totais dos postos efetivos e em comissão, que tenha sido investido, correspondente ao triênio imediatamente anterior à data da aposentadoria, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da data da citação.” Na quarta etapa, de posse da Portaria no 966/1947 foi possível identificar os valores percebidos (PREVI). Na quinta etapa, foram identificados os valores recebidos pelos autores junto ao INSS. Na sexta etapa, quantificados o BENEFÍCIO PREVI e o BENEFÍCIO INSS, procedeu-se às correções oficiais quando existentes, identificou a diferença original entre os respectivos benefícios. Na sétima etapa, foram confrontados os valores apurados pela perícia com os valores apurados pelas partes em seus cálculos, ID 79965689 (Exequentes), ID 83999228 (Executado). Na oitava etapa, as diferenças originais foram atualizadas monetariamente pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (TJDFT), acrescido de juros de mora a partir da citação em 28/11/2007. O valor total da condenação, calculado de acordo o título judicial, corresponde a R$ 46.649.138,92 (quarenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, centro e trinta e oito reais e noventa e dois centavos). (...)” Da colacionada conclusão, verifico que o valor apresentado pelo perito em 09.01.2024 perfazia o montante de R$ 46.649.138,92 (quarenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, centro e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), o qual já incluía os juros de mora de 1% e correção monetária, conforme título judicial exequendo. Por sua vez, a decisão recorrida, atualizando, a partir de setembro de 2021, o valor apurado pelo laudo pericial no importe de 46.649.138,92 (quarenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, centro e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), chegou ao quantum de R$ 68.370.526,29 (sessenta e oito milhões, trezentos e setenta mil, quinhentos e vinte e seis reais, e vinte nove centavos). Veja-se a metodologia do cálculo: “(...) Utilizando-me da calculadora disponibilizada na página do TJDFT, R$ 46.649.138,92, em setembro/21, corresponde, com juros de 1% ao mês e correção monetária, a R$ 68.370.526,29 na data de hoje.” Confrontado essas informações, se constata que o valor apurado no laudo pericial já continha a devida atualização monetária e os juros de mora relativo a todo o período apurado, ou seja, de 28.11.2007 até 30.09.2021. Portanto, em primeira análise, o método de cálculo utilizado para atualização do valor pela decisão recorrida não se mostra correto, pois faz incidir os juros de mora do período posterior a setembro de 2021 sobre os juros de mora e correção monetária do período apurado no laudo, o que configura capitalização de juros (anatocismo), e não encontra amparo no título exequendo. Além disso, em relação aos juros moratórios, o art. 4o do Decreto Lei no 22.626/33 veda a prática de anatocismo. Nesse sentido, veja-se os precedentes: DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. MONTANTE. DELIMITAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. DEFLAGRAÇÃO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE CREDORA. IMPUGNAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CRÉDITO EXECUTADO. VALOR ATUALIZADO E AGREGADO DE JUROS DE MORA ATÉ A LIQUIDAÇÃO. INTERREGNO POSTERIOR. AGREGAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. RESGUARDO DA IDENTIDADE DO VALOR NOMINAL DA OBRIGAÇÃO NO TEMPO. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE. CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO ACERCA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA APÓS A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Como cediço, a incidência dos juros de mora, a se perfazer em periodicidade mensal, deve alcançar, a cada mês, o montante histórico, sob pena de incorrer em capitalização, daí defluindo que, encontrando-se o montante referente ao crédito exequendo homologado pelo Juízo no curso da liquidação de sentença, quando estava devidamente atualizado e incrementado dos juros de mora, deve a parte credora, ao atualizar o devido, aplicar aludidos encargos sobre o montante histórico, permanecendo a incidência mensal - sempre observado o montante histórico - a partir da data do provimento homologatório, e não sobre o montante liquidado, por já ter compreendido os juros devidos até a data daquele evento. 4. A atualização monetária destina-se simplesmente a resguardar a identidade do valor nominal da obrigação no tempo, não consubstanciando fator de agravamento do débito nem pena imposta ao obrigado, mas simples fórmula de preservação da sua identidade no tempo e de prevenção de que seja minorada em detrimento do credor, descerrando que seu termo inicial deve coincidir, portanto, com o momento em que a obrigação germinara em sua expressão monetária histórica, daí defluindo que não comportam reparos os cálculos que, apresentados sob essa formatação, preveem atualização do crédito homologado a partir do provimento homologatório. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1752843, 07154921920238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Destarte, para evitar esse resultado, a atualização do débito deveria ser feita tomando por base o valor principal da obrigação, no importe de R$ 11.627.982,13 (onze milhões, seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e dois reais, e treze centavos), apurado no laudo técnico (ID. 104685236, pág. 06 da origem), e sobre ele incidir os consectários legais até a data do cálculo. Diante desse contexto, exsurge a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, o perigo de dano decorre da possibilidade de prosseguimento da execução por valor consideravelmente superior ao valor da dívida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido e suspendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2024 13:13:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora